Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-68.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008210-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES - CPF: 310.024.399-49 (APELANTE), ISABELA OLIVEIRA MARTINS DA COSTA - CPF: 110.301.646-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciário contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a constituição válida da mora e consolidando a propriedade e posse do bem em favor do banco credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora foi validamente comprovada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, admite que a constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4. A devolução da notificação com a informação “endereço insuficiente” não afasta a regularidade do procedimento, na ausência de comprovação de alteração do domicílio pelo devedor ou de má-fé do credor, preservando-se a higidez da notificação realizada nos termos do pacto contratual.

5. As alegações recursais, centradas na suposta invalidade da notificação, não infirmam os fundamentos da sentença, que observou a legislação aplicável e a orientação vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com anotação de 'endereço insuficiente'. 2. Não compete ao credor fiduciário assegurar a entrega da notificação, sendo suficiente o envio regular aos moldes do pactuado contratualmente."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008210-68.2022.8.11.0002

APELANTE: NILSON RODRIGUES

APELADO:

BANCO GM S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por NILSON RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida pelo BANCO GMAC S.A., fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

A sentença julgou procedente a ação, consolidando a posse e domínio do bem em favor do credor fiduciário, ao reconhecer a constituição válida em mora do devedor.

O Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação de “endereço insuficiente”, o que, segundo afirma, comprometeria a regularidade do procedimento.

Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com a restituição do bem apreendido.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão autoral, assentando que a mora foi validamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento.

Tal entendimento alinha-se rigorosamente à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.132
, de observância obrigatória, segundo a qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso concreto, conforme consta dos autos originários (sentença, p. 2-4), o banco credor anexou o comprovante de envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante, para os fins legais, o retorno da correspondência com anotação de “endereço insuficiente”, quando não há prova de alteração do domicílio pelo devedor ou má-fé da instituição.

Colaciono a CDB:

O AR:

Ademais, a alegação de que o endereço era suficiente para outras correspondências, por si só, não desautoriza a regularidade do envio realizado com base na informação contratual, tampouco desloca para o credor o ônus de êxito da entrega, o que contrariaria a orientação consolidada da Corte Superior.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Grifei.

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade no procedimento, tendo sido cumpridos os requisitos legais para a constituição em mora, legitimando a propositura da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.

No mais, as demais alegações recursais cingem-se a tentativas de rediscussão da matéria já decidida com base na prova documental, sem trazer qualquer elemento capaz de infirmar a sentença, que se mantém hígida e juridicamente escorreita.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, com base no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a verba sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025